Tribunal: TJSP
Processo: 2169940-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que considera suficiente e idônea caução prestada pela exequente – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Bem oferecido que, ainda que onerado por débitos tributários, possui valor muito superior a estes – Possibilidade de aceitação da caução, autorizando-se o levantamento dos valores judicialmente depositados, até o limite do valor venal do bem,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que considera suficiente e idônea caução prestada pela exequente – Pretensão à sua reforma – Parcial admissibilidade – Bem oferecido que, ainda que onerado por débitos tributários, possui valor muito superior a estes – Possibilidade de aceitação da caução, autorizando-se o levantamento dos valores judicialmente depositados, até o limite do valor venal do bem, descontados os montantes correspondentes aos débitos tributários que o oneram – Decisão parcialmente reformada - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2169940-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante VIVA VISTA SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
é agravado NOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U. Declara voto convegente o 2o Juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2169940-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VIVA VISTA SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
AGRAVADO: NOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 25048
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que considera
suficiente e idônea caução prestada pela exequente – Pretensão
à sua reforma – Parcial admissibilidade – Bem oferecido que,
ainda que onerado por débitos tributários, possui valor muito
superior a estes – Possibilidade de aceitação da caução,
autorizando-se o levantamento dos valores judicialmente
depositados, até o limite do valor venal do bem, descontados os
montantes correspondentes aos débitos tributários que o
oneram – Decisão parcialmente reformada - AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., tirado contra a r. decisão copiada à fl. 509 (e que foi parcialmente
retratada a fls. 503 dos autos de cumprimento de sentença, n.
0007135-51.2019.8.26.0114), que, em cumprimento provisório de sentença
em face dela promovido, considerou suficiente e idônea a caução
prestada pela exequente, deferindo a expedição de mandado de
levantamento (até o valor do bem dado em garantia fls. 503, dos autos
n. 0007135-51.2019.8.26.0114).
Irresignada, sustenta a agravante, em síntese, que a
caução não pode ser aceita, eis que: i) não houve anuência do proprietário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bem; ii) inexistiu outorga uxória; iii) não foi demonstrada a quitação
de débitos tributários e há possibilidade de se tratar de bem de família;
iv) a avaliação é unilateral e dissonante de imóveis semelhantes (fls. 05,
último parágrafo); e v) o valor é insuficiente (fls. 06, terceiro parágrafo).
Recurso tempestivo (fls. 509), preparado (fls. 16/18) e
contraminutado (fls. 530/539).
Agravo processado com efeito suspensivo (fls. 518,
item “1”).
Distribuição preventa1.
A despeito do pedido de submissão dos presentes
autos ao julgamento virtual (fls. 572/575), deduzido pela agravada, nota-
se, a fls. 528, que foi manifestada a oposição pela parte agravante.
É o relatório.
As preliminares de não conhecimento do recurso não
procedem. Ao contrário do que foi arguido pela agravada (fls. 532, item
“III”), a presente hipótese se encontra prevista no parágrafo único do art.
1.015, do NCPC. E, a rigor, o presente agravo não veicula pretensão
recursal idêntica à deduzida nos autos de n. 2012808-08.2020.8.6.0000,
como claramente se infere de fls. 413, daqueles autos (relatório do voto
nele proferido).
1 Em virtude dos recursos de n. 2093910-23.2018.8.26.0000, 1047980-16.2016.8.26.0114,
2255659-15.2019.8.26.0000,
2012808-08.2020.8.26.0000,
2120682-52.2020.8.26.0000,
2129300-83.2020.8.26.0000, e 2136873-75.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange à forma de julgamento, salienta-se que,
muito embora a agravada tenha se retratado, a fls. 572/575, quanto à
oposição por ela manifestada a fls. 526, ao julgamento virtual, não houve
retratação por parte da agravante, que também se opôs, a fls. 528. Da
mesma forma que deve ser considerada a oposição manifestada pela
agravada, o mesmo tratamento deve ser conferido à oposição da
agravante.
Desde já, portanto, afasta-se o pedido de condenação
da agravante por litigância de má-fé (fls. 586, último parágrafo),
conclusão que é reforçada, no âmbito do presente recurso, à vista do seu
parcial provimento.
E o recurso deve ser provido em parte.
Consoante alegado em contraminuta, já foi prestada
anuência (fls. 532, primeiro parágrafo) e comprovado que o patrono que
ofertou a caução também é titular de outro bem (fls. 532, segundo
parágrafo), assim como a outorga uxória foi demonstrada a fls. 475 dos
autos (fls. 536, item “b”, segundo parágrafo).
E, de fato, houve regularização da prestação da
caução (fls. 544, destes autos), comprovação da outorga uxória (fls. 508,
destes autos), e da titularidade de outro imóvel (matrícula n. 97.024 - fls.
553, destes autos), prevalecendo o valor venal do bem (fls. 445), que deve
ser levado em conta para efeito de expressão da garantia.
Salientando-se, ainda, que, embora conte com débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributários, consoante certidões apresentadas pela agravada (fls. 555/561,
destes autos), positivas com efeito de negativas, o bem apresenta valor
consideravelmente superior ao dos débitos que o oneram.
A caução (do imóvel de matrícula n. 3.978 fls. 441),
portanto, pode ser aceita, porém desde que para fins de levantamento
apenas do valor venal do bem (conforme, em parte, já deliberado em
primeiro grau, a fls. 503, dos autos n. 0007135-51.2019.8.26.0114) e desde
que deduzidos os valores referentes a débitos tributários.
Comporta, pois, reforma a decisão impugnada nos
termos delineados.
Deixa-se de fixar honorários sucumbenciais recursais,
por se tratar de decisão interlocutória em que não fixada verba.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
AGVTE.: VIVA VISTA SOLAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. - (executada)
AGVDA.: NOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - (exequente)
JUIZ DR. FÁBIO HENRIQUE PRADO DE TOLEDO

VOTO CONVERGENTE No 38.279
Agravo instrumental. Insurgência contra decisão que considerou
suficiente a caução prestada pela exequente. Decisão em primeiro
grau que deve ser mantida, em parte. Importâncias em débito
perante a Prefeitura, que são irrelevantes em relação ao valor venal
do imóvel. Validade da caução, dentro dos limites do prédio
oferecido. Possibilidade de levantamento, em parte, da
importância depositada. Parcial provimento, para permitir o
levantamento, dentro da limitação da garantia.
Adoto o mesmo relatório do voto no 25.048, do
Exmo. Relator sorteado, Des. Fábio Podestá, e igualmente dou
provimento em parte, para permitir o levantamento parcial da
grande importância depositada.
A questão vem de longe, e já são muitos os
recursos entre as mesmas partes, sempre favoráveis à Construtora
agravada, e o imóvel oferecido, do próprio advogado exequente,
tem pequeno débito com a Prefeitura, em parcelamento, o que não
invalida a caução.
Portanto, no limite do valor venal desse imóvel,
conforme documento da Prefeitura Municipal, descontado o
quantum do débito tributário objeto de parcelamento, é possível o
levantamento parcial das importâncias depositadas em juízo.
Dou parcial provimento.
CAMPOS PETRONI
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO HENRIQUE PODESTA
1390DA7E
6
6
Declarações
de Votos
PAULO MIGUEL DE CAMPOS PETRONI
1394EBC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2169940-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.